Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-89.2024.8.11.0035
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000334-89.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO DE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 021.840.081-09 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.505.696-60 (TERCEIRO INTERESSADO), L. A. M. - CPF: 060.099.611-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE MONTEIRO ALVES - CPF: 049.091.171-48 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), L. F. A. M. - CPF: 060.099.791-02 (VÍTIMA), REGIELE FERREIRA ARAUJO - CPF: 012.156.411-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI RESPONSABILIDADE PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
. OBRIGAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147,
caput
, CP - duas vezes) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei 10.826/2003), à pena total de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, além de indenização de R$ 5.000,00 para cada vítima.

2.
Fatos relevantes:
(i)
réu em estado de embriaguez proferiu ameaças de morte contra sua companheira e o filho adolescente desta;
(ii)
utilização de machado para intimidar o menor;
(iii)
menção à arma de fogo durante as ameaças;
(iv)
prisão em flagrante com apreensão de espingarda calibre 36 e munições;
(v)
vítimas acionaram a polícia militar em razão do temor causado pelas ameaças;
(vi)
pedido expresso de condenação ao ressarcimento de danos sofridos pelas vítimas, com indicação de valor mínimo;
(vii)
eventual julgamento
ultra petita
.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição do apelante em relação ao crime de ameaça por ausência de provas e ausência de dolo;
(ii)
afastamento da condenação a título de danos morais por ausência de instrução probatória específica;
(iii)
reconhecimento de julgamento
ultra petita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas produzidas durante a instrução são suficientes para a condenação do réu pela prática dos crimes de ameaça previstos no art. 147 do Código Penal;
(ii)
afastamento da condenação a título de danos morais por ausência de instrução probatória específica;
(iii)
configuração de julgamento
ultra petita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A materialidade delitiva foi comprovada através do Inquérito Policial, auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência, termos de declarações, termo de representação criminal, prova oral produzida em juízo e termo de apreensão do machado utilizado para intimidação, o que evidencia que o apelante efetivamente proferiu ameaças de morte contra as vítimas.

6.
As palavras proferidas pelo apelante, acompanhadas do gesto de empunhar machado e mencionar a arma de fogo, evidenciam o inequívoco dolo de intimidar. A embriaguez voluntária, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade penal.

7.
O temor das vítimas restou demonstrado pelo fato de a primeira vítima ter evadido da residência em direção à via pública em busca de socorro, enquanto a segunda vítima acionou imediatamente a polícia e posteriormente requereu medidas protetivas de urgência.

8.
Em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando reforçada pelo acervo probatório harmônico e convergente, como ocorre no caso concreto.

9. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é
in re ipsa
, de modo que exige pedido expresso, mas independe de indicação do valor na inicial acusatória ou instrução probatória específica.

10.
A expressão
"valor mínimo de R$ 4.000,00"
constante da denúncia estabeleceu patamar base e não limite máximo. Inocorrência de julgamento
extra petita
. A fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima mostra-se adequada e proporcional à gravidade dos fatos e ao constrangimento causado.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 28, II, e art. 147, caput; Lei n. 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.724.901/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/12/2024; TJRS, Apelação Criminal n. 50026621220248210045, Rel. José Luiz John dos Santos, j. 20/03/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa do acusado
Adriano de Oliveira Teixeira
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças nos autos da Ação Penal n. 1000334-89.2024.8.11.0035, que condenou o réu pela prática do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 e artigo 147 (duas vezes) do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e quatorze dias de detenção, no regime aberto, e dez dias-multa.

Nas razões recursais
, a defesa pugna pela absolvição do apelante em relação ao crime de ameaça por ausência de provas e ausência de dolo. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação a título de danos morais por ausência de instrução probatória específica e julgamento
ultra petita
(id. 279554461).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 279554463).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 287735375).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Adriano de Oliveira Teixeira
foi denunciado pelos crimes de ameaça (CP, art. 147,
caput
- duas vezes) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 12), descrito do seguinte modo:

"No dia 19 de abril de 2024, por volta das 19h30min, na residência situada na Avenida 15 de Novembro, em Alto Garças/MT, o denunciando ADRIANO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, ciente da reprovabilidade de sua conduta e da ilicitude de seu ato, possuía arma de fogo e munição de uso permitido, quais sejam, 01 (uma) espingarda Rossi calibre 36 e 05 (cinco) cartuchos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias, o denunciando ameaçou de morte as vítimas Regiele Ferreira Araújo e Luiz Fernando Araújo Moraes.

Pouco tempo depois, novamente o denunciado ameaçou de morte a vítima Regiele Ferreira Araújo.

O denunciando ADRIANO convive maritalmente com Regiele há cerca de 01 (um) ano. Na mesma residência moram os dois filhos adolescentes de Regiele, sendo eles Luiz Fernando e Letícia.

No dia dos fatos, estavam na residência apenas o denunciando e o adolescente Luiz Fernando.

ADRIANO foi para o quarto e começou a xingar a vítima dizendo que ela havia pegado R$ 100,00 (cem reais) dele.

Logo em seguida, o denunciando foi até a sala e disse para o adolescente Luiz Fernando que iria matá-lo e matar sua mãe.

Ao ver que o adolescente estava duvidando das ameaças, ADRIANO pegou um machado no quarto e saiu correndo atrás da vítima, mas logo parou de correr.

A vítima ficou na rua esperando sua mãe e irmã chegarem.

Quando Regiele chegou na rua da residência, o adolescente a encontrou, e bastante assustado, contou das ameaças.

Regiele foi tirar satisfações com ADRIANO, e lá visualizou seus vasos de plantas jogados no chão e um pedaço da cômoda na área.

O denunciando, então, partiu para cima da ofendida, mas foi contido pela adolescente Letícia.

O denunciando entrava e saía do quarto.

Com medo de ADRIANO, Regiele trancou a casa e foi para fora da residência, pois sabia que o denunciando tinha uma arma de fogo atrás da cômoda do quarto.

ADRIANO, novamente, ameaçou a vítima Regiele de morte, ao passo que afirmou que caso fosse preso, a mataria quando saísse da cadeia.

A Polícia Militar foi acionada, oportunidade em que a ofendida mostrou onde estava arma de fogo aos policiais, sendo o denunciando preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.

O Laudo Pericial 513.2.13.9005.2024.174719-A01 constatou que a arma de fogo apreendida é eficiente para a produção de tiros e que a munição é eficiente nos disparos de projéteis.
"
(
sic
, id. 279554387)

O magistrado singular condenou o apelante pela prática dos crimes de ameaça (art. 147,
caput
, CP - duas vezes) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei 10.826/2003), à pena total de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, bem como fixou indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima a título de reparação pelos danos morais causados.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1 Provas de autoria e materialidade do crime de ameaça

A defesa postula a absolvição do apelante quanto aos crimes de ameaça (art. 147,
caput
, CP) contra as
vítimas Regiele Ferreira Araújo
e seu filho,
Luiz Fernando
, ante a ausência de comprovação dos fatos que lhe foram imputados.

Assevera que durante seu interrogatório o apelante negou categoricamente ter ameaçado de morte as vítimas, esclarecendo que estava embriagado e rachando lenha quando discutiu com a vítima
Luiz Fernando
sobre o carregamento de madeira, e posteriormente questionou a vítima
Regiele
sobre o dinheiro que não conseguia encontrar.

Sustenta que a suposta ameaça a
Luiz Fernando
constitui versão isolada, não amparada por outros elementos probatórios e que a própria
Regiele
confirmou não ter presenciado qualquer ameaça contra o filho.

Relata que a vítima
Regiele
expressamente declarou não ter se sentido amedrontada pelas palavras proferidas, considerando-as manifestações
"da boca para fora"
decorrentes do estado de embriaguez do acusado.

Defende que inexistiu dolo específico nas palavras proferidas, elemento indispensável para configuração do delito de ameaça, especialmente em razão do estado de embriaguez do acusado e o contexto das discussões.

Pugna pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, em virtude da dúvida sobre a veracidade dos fatos imputados e a impossibilidade de condenação baseada em suposições ou indícios frágeis. Nessa linha, assevera que houve mera exaltação de ânimos entre as partes que se agravou pelo fato de a vítima
Regiele
ter danificado o aparelho celular do acusado, sem que se tenha caracterizado o temor pelas ameaças.

O pleito não merece acolhimento.

O delito de ameaça tem como elementos típicos a conduta de ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto e grave, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, exigindo-se o elemento subjetivo do dolo e o resultado naturalístico do temor na vítima. Para sua configuração, dispensável a efetiva intenção do agente em concretizar o mal prometido, bastando a demonstração de que a conduta foi idônea para incutir fundado temor na vítima.

A materialidade delitiva comprova-se por meio das declarações das vítimas, testemunhas e demais elementos probatórios que demonstrem a ocorrência das ameaças. A autoria resta evidenciada quando se comprova que o agente foi quem proferiu as palavras ou praticou os gestos intimidatórios.

Ademais, é sabido que, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

"(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)"
(STJ, AgRg no HC 842.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/04/2024).

No caso concreto, diante dos elementos de convicção coligidos nos autos, a materialidade do delito de ameaça contra as referidas vítimas foi comprovada por meio do Inquérito Policial nº 50.4.2024.13492, auto de prisão em flagrante (id. 153631367), Boletim de Ocorrência nº 2024.117287 (id. 153631368), termos de declarações (id. 153631371, 153631373, 153631374, 153631379 e 153631382), termo de representação criminal (id. 153631375) e prova oral produzida em juízo (id. 164243690).

Quanto à autoria, a responsabilidade penal do apelante emerge de forma cristalina do acervo probatório produzido, sem margem para questionamentos acerca da identificação do agente.

Nesse contexto, os elementos probatórios revelam-se coesos e harmônicos, e evidenciam que o apelante efetivamente proferiu ameaças de morte contra as vítimas, cujas declarações, e as da informante, são convergentes e encontram respaldo na prova técnica, notadamente no termo de apreensão do machado utilizado para intimidação (id. 153631387), bem como no recolhimento da espingarda mencionada nas ameaças. (relatório de mídia id 279554439)

A vítima
Luiz Fernando Araújo Moraes
, filho da vítima
Regiele
, informou que o acusado chegou em casa embriagado e com o ânimo alterado ao procurar certa quantia de dinheiro e xingar sua mãe de ladra. Conforme relatado, após dizer que iria
"matar todo mundo"
, o acusado foi ao quarto pegar um machado e correu atrás do adolescente.

A vítima
Regiele Ferreira Araújo
, confirmou em juízo que ao chegar em casa encontrou Luiz Fernando assustado no meio da rua, em virtude de o acusado ter perseguido-o com machado. A vítima explicou que após questionar o apelante, este lhe disse que se ela chamasse a polícia e ele fosse preso, iria matá-la quando saísse da prisão. Esclareceu que trancou a casa e acionou a polícia, por estar com medo de que ele utilizasse a arma que sabia estar no quarto.

A informante
Letícia Araújo Moraes
, filha da vítima
Regiele
, confirmou em juízo que ao chegarem em casa encontraram Luiz Fernando gritando no meio da rua, dizendo que o apelante estava
"doido"
e havia perseguido-o com machado. Confirmou que o acusado disse que se
Regiele
o colocasse na cadeia, quando saísse iria matá-la, mesmo que fosse preso novamente.

O policial militar
Gilberto Pereira de Oliveira
declarou em juízo que foi informado na ocasião que um cidadão estava perseguindo o filho da vítima com machado no quintal. Relatou que encontraram o acusado em visível estado de embriaguez e que a vítima
Regiele
informou ter sido ameaçada, esclarecendo que ele possuía uma arma de fogo no interior da casa, e que seu “filho” estava sendo ameaçado.

O próprio
apelante
, quando interrogado em juízo, embora negue ter ameaçado as vítimas de morte, admitiu ter dito para
Regiele
que
"se você chamar a polícia você me paga"
, justificando que
falou "só na raiva"
.

No caso concreto, as palavras proferidas pelo apelante, acompanhadas do gesto de empunhar machado e mencionar a arma de fogo, evidenciam o inequívoco dolo de intimidar.

Quanto ao temor das vítimas, observa-se que a vítima
Luiz Fernando
evadiu-se da residência em direção à via pública em busca de socorro, enquanto
Regiele
acionou imediatamente a polícia e posteriormente requereu medidas protetivas de urgência, demonstrando inequivocamente que se sentiram ameaçados pelo comportamento do apelante.

Por fim, a alegação de que o réu estava em estado de embriaguez e que as palavras foram proferidas fora da sua sã consciência não afasta a tipicidade da sua conduta. Isso porque, a embriaguez voluntária não elimina a responsabilidade criminal, conforme previsto no art. 28, II, do Código Penal, não servindo para isentar o agente de punição. A propósito:

“(...) 4º Fato. Ameaça. Comprovada a existência do fato e a autoria delitiva, imperiosa a manutenção da condenação do réu. Caso em que restou amplamente demonstrado que o réu ameaçou efetivamente a vítima, sua ex-companheira, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. IV. O crime em comento é formal, ou seja, configura-se independentemente da ocorrência de resultado, não se exigindo, ainda, a presença de animus freddo, sendo desnecessário que o agente esteja com ânimo calmo e refletido.
A simples alegação defensiva de que esses fatos praticados pelo acusado Lucas ocorreram no calor da emoção, no momento em que se encontrava em completo estado de embriaguez, não é suficiente à ausência de dolo, ainda mais em se tratando de embriaguez voluntária, que não ilide a responsabilidade penal sobre seus atos, muito menos há de atenuar sua reprimenda
. (...)”
.(Apelação Criminal, Nº 50026621220248210045, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em: 20-03-2025).

Assim, não há falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
, porquanto o conjunto probatório é robusto e evidencia tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes de ameaça descritos na denúncia, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe.

2.
INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS

Afastamento da indenização por danos morais

A defesa postula o afastamento da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 para cada vítima, ante a ausência de instrução probatória específica sobre a matéria, além do julgamento
ultra petita
, pois o Ministério Público teria postulado na denúncia apenas o valor de R$ 4.000,00.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, consolidou a matéria, sintetizada na seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
(Tema Repetitivo 983).

Saliente-se, ademais, que o Enunciado n. 14-A do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolida este entendimento ao estabelecer que
"a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito"
.

No caso dos autos, verifica-se que o Ministério Público formulou pedido expresso de
"fixação de indenização mínima pelo dano moral ocasionado às vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sugerindo-se o valor mínimo de R$ 4.000,00"
, cumprindo os requisitos estabelecidos pela jurisprudência para os casos de violência doméstica. (id. 279554387 - Pág. 3)

Quanto à alegação de julgamento
ultra petita
, não assiste razão ao apelante, pois a expressão
"valor mínimo de R$ 4.000,00"
constante da denúncia estabeleceu patamar base, não constituindo limite máximo para a fixação da indenização. Logo, a fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima pelo magistrado singular manteve-se dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais, não extrapolando os limites do pedido formulado.

Portanto, a fixação da indenização por danos morais em favor das vítimas encontra amparo no Tema 983 da sistemática de recursos repetitivos e no Enunciado nº 14-A deste Tribunal de Justiça, o que revela a presença dos requisitos para sua imposição, além, de ter havido o julgamento nos limites do pedido do Ministério Público.

No que tange ao
quantum
, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado para cada vítima revela-se razoável e proporcional à gravidade da conduta perpetrada, a observar o caráter pedagógico e reparatório da indenização, pois o réu praticou crime de ameaça em contexto de violência doméstica, ameaçando de morte sua companheira e o seu filho adolescente, utilizando-se de machado e arma de fogo para intimidá-los, o que certamente causou abalo psicológico e constrangimento às vítimas.

Nesse contexto, configurados todos os requisitos legais para a condenação do acusado ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, não há razão capazes de justificar o acolhimento da pretensão da defesa.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Adriano de Oliveira Teixeira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025